Tribunal: TJSP
Processo: 1033815-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de operações financeiras c.c. reparação por danos materiais. Utilização fraudulenta do cartão magnético da autora, vítima do "golpe do motoboy". Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu, ao permitir que falsários obtivessem dados sigilosos da autora, permitindo a abordagem da correntista. Operações

Ementa:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de operações financeiras c.c. reparação por danos materiais. Utilização fraudulenta do cartão magnético da autora, vítima do "golpe do motoboy". Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu, ao permitir que falsários obtivessem dados sigilosos da autora, permitindo a abordagem da correntista. Operações encadeadas, em valores elevados, em estabelecimentos empresariais diversos, em curto espaço de tempo. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente. Sentença reformada.
É bem verdade que o infrator acessou o sistema bancário com participação da autora, que entregou ao inescrupuloso cartão de crédito/débito. Mas, ainda assim, o réu não se exime de sua responsabilidade pelo evento danoso. As instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio. Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes. Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a infirmar a responsabilidade do banco. Aliás, se o sistema de segurança do réu fosse seguro, os dados bancários da autora sequer poderiam ter sido obtidos pelos estelionatários. Se o réu permitiu que eles obtivessem os dados do correntista, possibilitando que ela fosse abordada por telefone, falhou na prestação do serviço, e deve responder pelos danos decorrentes do serviço deficiente. Quanto às compras impugnadas na inicial, foram realizadas fraudulentamente, em estabelecimentos empresariais diversos, em valores elevados e em curto espaço de tempo. O réu (assim como o comerciante, que integra também a cadeia de consumo) tem o dever de conferir a lisura da utilização do cartão magnético por seu portador, mesmo que o cartão seja operado com circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip). Se houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada. As operações realizadas, em valores elevados, em curto espaço de tempo e em estabelecimentos empresariais diversos, passaram despercebidas pela central de segurança e combate a fraude do réu, que deixou de inibir o curso de tais transações. O sistema de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não constatou a extraordinária utilização do cartão magnético do autor.

Dano material.
O dano material corresponde aos valores debitados da conta bancária do autor.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519780
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033815-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA DE FATIMA GOMES DE SÁ RIBEIRO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, deram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 3o
Desembargador que dava parcial provimento e declara voto.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.616
Apelação Cível no 1033815-35.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo-Foro Central Cível / 9a Vara Cível
Juiz(a): Valdir da Silva Queiroz Júnior
Apelante(s): Maria de Fátima Gomes de Sá Ribeiro
Apelado(a)(s): Banco do Brasil S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO CARTÃO MAGNÉTICO DA
AUTORA, VÍTIMA DO “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO RÉU, AO PERMITIR QUE FALSÁRIOS OBTIVESSEM
DADOS
SIGILOSOS
DA
AUTORA,
PERMITINDO
A
ABORDAGEM
DA
CORRENTISTA.
OPERAÇÕES
ENCADEADAS,
EM
VALORES
ELEVADOS,
EM
ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS DIVERSOS, EM CURTO
ESPAÇO DE TEMPO. FRAUDE QUE PODERIA TER SIDO
EVITADA SE O SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU FOSSE
EFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
É bem verdade que o infrator acessou o sistema bancário com
participação da autora, que entregou ao inescrupuloso cartão de
crédito/débito. Mas, ainda assim, o réu não se exime de sua
responsabilidade
pelo
evento
danoso.
As
instituições
financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados,
responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do
negócio. Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus
serviços com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se
assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de
modo a evitar fraudes. Portanto, não se vislumbra culpa
exclusiva da vítima, a infirmar a responsabilidade do banco.
Aliás, se o sistema de segurança do réu fosse seguro, os dados
bancários da autora sequer poderiam ter sido obtidos pelos
estelionatários. Se o réu permitiu que eles obtivessem os dados
do correntista, possibilitando que ela fosse abordada por
telefone, falhou na prestação do serviço, e deve responder pelos
danos decorrentes do serviço deficiente. Quanto às compras
impugnadas na inicial, foram realizadas fraudulentamente, em
estabelecimentos empresariais diversos, em valores elevados e
em curto espaço de tempo. O réu (assim como o comerciante,
que integra também a cadeia de consumo) tem o dever de
conferir a lisura da utilização do cartão magnético por seu
portador, mesmo que o cartão seja operado com circuito
eletrônico integrado miniaturizado (chip). Se houvesse a
prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada. As
operações realizadas, em valores elevados, em curto espaço de
tempo e em estabelecimentos empresariais diversos, passaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despercebidas pela central de segurança e combate a fraude do
réu, que deixou de inibir o curso de tais transações. O sistema
de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não constatou
a extraordinária utilização do cartão magnético do autor.
DANO MATERIAL.
O dano material corresponde aos valores debitados da conta
bancária do autor.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 150/152, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de operações
financeiras c.c. reparação por danos materiais que MARIA DE FÁTIMA
GOMES DE SÁ RIBEIRO move em face de BANCO DO BRASIL S/A.
A autora narra na inicial que é titular do cartão de crédito
OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA, de número 4984.xxxx.xxxx.7735,
juntamente com sua filha, bem como da conta corrente a ele integrada,
mantida junto ao réu. Afirma que no dia 26/02/2018 recebeu uma ligação
de uma pessoa, identificando-se como funcionário do réu e informando que
estava sendo efetuada uma compra na Lojas Americanas do Rio de Janeiro,
no valor de R$ 1.552,00 com seu cartão de crédito, motivo pelo qual era
preciso confirmar a transação. Na ocasião, negou qualquer compra ao
suposto funcionário, mas foi orientada a cancelar o cartão de crédito
imediatamente em razão de clonagem, recortando o chip e colocando-o
num envelope com uma carta de próprio punho, não reconhecendo a
transação, tudo para ser entregue a um motoboy, que o retiraria em sua
residência. Aduz que no dia seguinte, resolveu verificar seu extrato
bancário para conferir o estorno da transação fraudulenta e se deparou com
diversas operações irregulares realizadas na noite anterior, no total de R$
24.316,94 referentes a compras com cartão de crédito e compras à vista
realizadas mediante débito em conta no total de R$ 9.615,20. Afirma ser
vítima do golpe do “motoboy” porque não realizou nenhuma operação.
Esclarece que nenhuma dessas operações lhe foi noticiada por SMS,
ocasião em que poderia cancelar a transação, já que paga por esse serviço
bancário. Acredita que a fraude deve ter sido realizada com a participação
de algum funcionário do réu, pois logo recebeu um novo cartão e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensagens de SMS voltaram a aparecer normalmente. Alega que ligou
para sua gerente e pediu o cancelamento do cartão, bem como fossem
estornadas as operações fraudulentas realizadas em seu nome, mas não
obteve êxito. Lavrou um boletim de ocorrência policial. Aduz que houve
falha na prestação dos serviços bancários, consubstanciado na falta de
envio de mensagens de SMS ao celular da autora, a fim de evitar as
compras fraudulentas e porque estas discrepam totalmente de seu perfil.
Pede liminar para que o réu suspenda as cobranças indevidas e não
reconhecidas, efetuadas no dia 26/02/2018, e que se abstenha de negativar
o nome da autora, sob pena de multa. Pugna pela declaração de
inexistência das operações de compra realizadas; requer a restituição dos
valores de R$ 24.316,94 (compras realizadas com cartão de crédito) e R$
9.165,20 (compras debitadas da conta corrente da autora em 26/02/2018).
Recebido o aditamento à inicial de fls. 68/70 (fls. 72).
O réu contesta as fls. 97/118. Alega, em suma, que: falta
interesse de agir e é parte ilegítima para responder a ação. No mérito, aduz
que: não envia motoboys ou funcionários à residência de clientes para
retirar cartões e dados sigilosos, bem como orienta seus clientes a nunca
transmitir seus dados pessoais a terceiros; caberia à autora ligar ao banco
quando da suposta notícia de uso indevido de cartão, que oferece bloqueio
de cartão com atendimento 24 horas; descabe reparação por danos morais e
restituição de valores.
Sobreveio a r. sentença de fls. 150/152 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
A autora apela as fls. 155/170. Sustenta, em suma, que: a) a
falha na prestação dos serviços bancário permitiu a realização de compras
fraudulentas, que sequer enviaram mensagem SMS, a fim de confirmá-las;
b) as compras realizadas discrepam totalmente do perfil da autora, fato que
poderia ser detectado pelo réu com seus modernos sistemas de segurança;
c) pugna pela declaração de inexistência das operações fraudulentas
realizadas com o cartão a crédito e a débito e d) requer a restituição dos
valores gastos de R$ 26.207,40 (compra-cartão de crédito) e de R$
9.165,20 (compra-cartão débito). Pede o provimento do recurso para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença seja reformada.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 177/189.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 195).
É o relatório do essencial.
2. . Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.
A autora é mais uma das inúmeras vítimas do conhecido “golpe
do motoboy”.
O caso concreto revela falha na prestação do serviço
contratado pela autora ao réu.
Os inescrupulosos lograram sacar o valor de R$9.615,20 da
conta bancária da autora (R$4.016,00 compra a débito; R$3.998,60 compra a
débito e e R$1.600,60 compra a débito) (fls. 16).
Infelizmente, as fraudes perpetradas no mercado consumidor,
relacionadas ao sistema bancário, têm-se tornado frequentes.
A astúcia de grupos criminosos, que sempre descobrem novas
formas de burlar os sistemas de segurança dos bancos, por mais
sofisticados que sejam, tornou-se fato público e notório.
No caso concreto o infrator acessou o sistema bancário com o
cartão da autora, entregue por ela própria ao inescrupuloso. Mas, ainda
assim, o réu não se exime de sua responsabilidade pelo evento danoso.
Com efeito, as instituições financeiras devem garantir a
segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha,
tratando-se de risco do negócio.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços
com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se assegurar da absoluta
segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a
infirmar a responsabilidade do banco.
Nem se cogita de fato de terceiro, pois “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, súmula 479).
Aliás, os dados bancários da autora não poderiam ser obtidos
pelos estelionatários se o sistema de segurança do réu fosse seguro. Se o
réu permitiu que eles obtivessem os dados da correntista, possibilitando
que ela fosse abordada por telefone, falhou na prestação do serviço, e deve
responder pelos danos decorrentes do serviço deficiente.
As transações de compras a débito e a crédito foram realizadas
em um único dia, em mais de um estabelecimento empresarial, em valores
elevados e em curtíssimo espaço de tempo.
A ocorrência de fraude salta aos olhos. Num único dia, houve
a realização de compras a crédito nos valores de: R$ 3.998,67 (pagamento
em 3 parcelas de R$ 1.332,89); R$ 4.209,48 (pagamento em 3 parcelas de
R$ 1.403,16), R$ 4.209,48 (pagamento em 3 parcelas de R$ 1.403,16), R$
4.699,02 (pagamento em 3 parcelas de R$ 1.566,34), R$ 5.200,65
(pagamento em 3 parcelas de R$ 1.733,55) e R$ 1.999,64 (a ser pago em 2
parcelas de R$ 999,82) (fls. 3 e 15).
Ora, o réu (assim como os comerciantes, que integram a cadeia de
consumo) tem o dever de conferir a lisura da utilização do cartão magnético
por seu portador, mesmo que o cartão seja operado com circuito eletrônico
integrado miniaturizado (chip).
Torna-se evidente a falha na prestação do serviço, pois se
houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada.
É preciso evidenciar que as operações realizadas em
curtíssimo espaço de tempo, em valores elevados e em estabelecimentos
diversos passaram despercebidas pela central de segurança e combate a
fraudes do réu, que deixou de inibir o curso de tais transações.
O sistema de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou a extraordinária utilização do cartão magnético da autora.
Se o consumidor se utiliza de sistema facilitado de compras a
débito com cartão magnético, o banco não pode prescindir de mecanismos
eficientes a tornar segura sua utilização, evitando que seu titular sofra
dano.
Mesmo tendo a autora entregado seu cartão ao bandido, a
fraude poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse
eficiente, pois, repita-se, não se cuidou de uma operação isolada, mas de
uma cadeia de transações, realizadas com intervalos de pouco tempo entre
elas, em estabelecimentos diversos, em valores que fugiam ao perfil do
consumidor, em curtíssimo espaço de tempo.
Assim, com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pela autora em consequência
do defeito na prestação do serviço (operações financeiras irregulares).
Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e,
havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de
qualquer das excludentes do §3o do art. 14 acima referido.
O dano material é mais do que óbvio, e corresponde aos
valores debitados da conta bancária da autora.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação declaratória
de inexistência de operações financeiras c.c. reparação por danos materiais
que MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SÁ RIBEIRO move em face de BANCO DO
BRASIL S/A., e, assim, a) declarar a inexigibilidade do débito relativo a
compras efetuadas com o cartão de crédito no 4984.XXXX XXXX 7735,
bandeira visa, no dias 26 de fevereiro de 2018, no importe de R$24.316,94,
bem como as compras realizadas a débito neste mesmo dia, nos valores de
R$ 4.016,00, R$ 3.998,60 e R$ 1.600,60; b) condenar o réu à devolução dos
valores debitados da conta bancária de forma fraudulenta (R$4.016,00
compra a débito; R$3.998,60 compra a débito e R$1.600,60 compra a débito),
atualizados monetariamente desde fevereiro de 2018, e acrescidos de juros
moratórios de um por cento ao mês, desde a data da citação. Eventuais
pagamentos referentes às compras fraudulentas efetuadas a crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas na exordial, deverão ser, também, restituídos da mesma
forma mencionada anteriormente. Sucumbente, carreia-se ao réu o
pagamento das custas e das despesas do processo, bem como de honorários
advocatícios a favor do patrono da autora, ora arbitrados em 15% do valor
da condenação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.937
Apelação Cível no 1033815-35.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria de Fatima Gomes de Sá Ribeiro
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto da
relatora
sorteada,
Desa.
Sandra
Galhardo
Esteves, e
sufraga o provimento parcial ao recurso da autora.
A hipótese em reexame é daquelas que se
convencionou chamar de "golpe do motoboy", caracterizada
pelo contato telefônico do correntista de banco por um
fraudador, que o induz a fazer a entrega de cartão
magnético a um mensageiro que irá à residência e, de posse
do cartão, consegue acesso à conta-corrente, seja através
da senha de conhecimento exclusivo que é segredada
inocentemente, seja através de outro expediente mais
sofisticado de informática.
O que importa, nessa modalidade de fraude, é
o concurso do correntista incauto para o evento, que se
deixa ludibriar e não tem o discernimento de levar o
incidente ao conhecimento do banco depositário no primeiro
momento; ao fazê-lo, o desfalque à conta-corrente ou o uso
do cartão magnético na função de débito e de crédito já
alcançou cifras desproporcionais.
Seria leviandade, respeitados entendimentos
contrários,
transferir
ao
banco
depositário
a
responsabilidade sob o ângulo objetivo e da teoria do
risco profissional, apenas baseada na cômoda tese de que
incumbe a ele vigiar as movimentações que fogem ao perfil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do correntista, olvidando o quanto este contribuiu para o
fato.
Nessa hipótese, no entanto, a culpa não é
exclusiva do banco depositário, pois o correntista incauto
e crédulo concorreu para o sucesso da fraude. A culpa
concorrente do banco seria secundária, de segundo grau,
pois a culpa primária, ou de primeiro grau, é do
correntista que entrega o cartão magnético a um mensageiro
desconhecido, sem a cautela de fazer contato com a central
de atendimento ao cliente ou agência do banco para efeito
de inteirar-se sobre o que vem ocorrendo com a conta-
corrente.
O caso concreto se resolve com a partilha
dos prejuízos entre a autora e o réu, situação da qual não
se irradia dano moral a ser indenizado por um evento para
o qual foi decisivo o concurso da autora.
Washington de Barros Monteiro há muito
ensinava que a culpa "in abstrato" requer comparação com o
"bonus paterfamilias" do direito romano, quando o agente
se afasta do zelo e diligência que costuma empregar no
trato de seus negócios.
"Evidenciada a culpa, em qualquer de seus
matizes, haverá obrigação de reparar o dano causado. Dizem
os subjetivistas que essa ideia corresponde rigorosamente
a um sentimento de justiça, porque não se deve
responsabilizar quem se portou de maneira irrepreensível,
acima de qualquer censura, a salvo de toda increpação.
“Se houver concorrência de culpas, do autor
do dano e da vítima, a indenização deve ser reduzida.
Posto não
enunciado
expressamente, esse princípio é
irrecusável no sistema do direito pátrio, constituindo,
entre nós, 'jus receptum'. A jurisprudência consagra, com
efeito, a solução do pagamento pela metade, no caso de
culpa de ambas as partes” (“Curso de Direito Civil -
Direito das Obrigações - 2a parte”, Ed. Saraiva, 1980, 15a
ed., 5o vol., pág. 394).
Hoje, o Código Civil em vigor integrou no
art. 945 essa forma de responsabilização, "verbis": “Se a
vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A “ratio” do art. 945 está em consonância
com jurisprudência antiga, encontrando-se publicado na RT
588/188 precedente sobre a chamada teoria da causalidade:
“A partilha dos prejuízos, que se impõe nos casos de
concorrência de culpas, deve guardar proporção ao grau de
culpa com que cada protagonista concorreu para o evento.
Reconhecida a igualdade na proporcionalidade das culpas
dos agentes, deve cada parte responder pela metade dos
prejuízos causados à outra, e a partilha dos prejuízos não
se faz através da mera compensação dos danos, que podem
ser diversos e desproporcionais”.
A culpa concorrente da autora situou-se na
falta de cuidado ao segredar dados sigilosos sem os quais
a fraude não teria sucesso. A culpa concorrente do réu
situou-se na falta do serviço de administração da conta-
corrente e do cartão de crédito, ao permitir saques,
compras, empréstimos e transferências incompatíveis com o
perfil da autora.
O meu voto dá provimento parcial ao recurso
da autora e, mantida no mais a r. sentença, condena o réu
suportar e eventualmente devolver à autora a metade do
“quantum” desfalcado a título de débito e crédito, a cargo
dela a metade restante.
Diante da sucumbência recíproca, a autora e
o réu suportam as custas e despesas que adiantaram e
pagarão aos advogados dos adversários honorários que ficam
arbitrados em 12% do valor atualizado da causa desde o
ajuizamento, já sopesado o trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).
Meu voto dá provimento parcial ao recurso da
autora.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
11556E48
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
115DA6CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033815-35.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.